Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, III e VII do CPP, por considerar insuficiente a prova acerca da autoria e materialidade do crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: autoria e materialidade do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 77142075):
“No dia 24 de dezembro de 2022, por volta das 16h21, na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 122, lote 9B, Vicente Pires-DF, Edinaldo, de forma voluntária e consciente, ameaçou de causar mal injusto e grave a Geovani Luiz Nicoliche. Informam os autos que Edinaldo era casado com Tais Gomes Nicoliche, irmã de Geovani. Na oportunidade, Edinaldo, insatisfeito com a postura de Geovani em apoiar a irmã após a separação, ele o ameaçou de morte, bem como criou um perfil na rede social Facebook e enviou mensagens à vítima, dizendo “quendo te pegar vou encher sua cara de bala. Fica esperto”; “eu sei aonde te encontra pode ficar tranquilo garoto. O que é seu tá guardado”; “vc não aguenta um tapa. Mosquito da dengue. Vai apanha igual puta” – sic”.
4. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/04/2022).
5. Embora o relato da vítima, no sentido de que foi ameaçada de morte pelo acusado, a sua declaração é isolada e nenhum elemento probatório robustece a sua narrativa. Com efeito, não foram ouvidas as testemunhas mencionadas ou comprovada a autoria das mensagens enviadas pelo perfil “Zorrito Cig”, conforme os prints inseridos (IDs 77140425, 77140426 e 77140427). A ausência de elementos mínimos para comprovar a vinculação do acusado à titularidade do referido perfil de rede social fragiliza a acusação, desautorizando o decreto condenatório.
6. Não obstante a especial relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, é necessário que o depoimento seja claro e respaldado em outras provas. No caso, ante a insuficiência probatória, deve prevalecer a máxima do in dubio pro reo, a fim de manter a absolvição do acusado. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1894237, 0719286-21.2023.8.07.0009, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/04/2022; TJDFT, Acórdão no 1894237, 0719286-21.2023.8.07.0009, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024.